Tribunal: TJBA
Processo: 8001108-25.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001108-25.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS, PATRICIA MACHADO DIDONE, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL, RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: ANTONIA RAFAEL DA SILVA ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS, PATRICIA MACHADO DIDONE, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E DE EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609/STJ – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001108-25.2021.8.05.0244
, em que figuram como apelante DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3) e como apelada ANTONIA RAFAEL DA SILVA ARAUJO e outros (3).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora.